Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731052-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Eduardo Dutra Vaz Agravado: Magna Moveis Administradora Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Eduardo Dutra Vaz contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0709261-18.2020.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de ação de manutenção de posse, com pedido de tutela de urgência, proposta por MAGNA MÓVEIS ADMINISTRADORA LTDA em desfavor do ESPÓLIO DE EDUARDO D`UTRA VAZ e 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. O presente feito foi distribuído aleatoriamente a este Juízo. Contudo, verifico já ter sido ajuizada ação anterior (processo n° 0709258-63.2020.8.07.0020), com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, distribuída para a 1a Vara Cível de Águas Claras, no bojo da qual foi proferida sentença sem resolução do mérito. Nos termos do art. 486 do CPC, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. Entretanto, em observância ao princípio do juiz natural, o art. 286, inciso II, do CPC determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Ante o exposto, face à prevenção, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, declino da competência para a 1a Vara Cível de Águas Claras, para onde os autos deverão ser redistribuídos. Intime-se. Cumpra-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 29429202), em síntese, alega que a recorrida não é a proprietária do bem imóvel em questão. Argumenta que a recorrida não exerce a posse sobre a área em referência, mas mera detenção, pois fundada em autorização, de caráter precário, concedida pelo Distrito Federal. Também sustenta que celebrou negócio jurídico com a recorrida por meio do qual estabeleceu a posição de comodatária da recorrida, que não se confunde com o exercício de posse. Assim, afirma que a recorrida não produziu prova a respeito da suposta prática de esbulhou ou de turbação pelo recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e indeferido o requerimento liminar de manutenção na posse formulado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 29429203). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade da pretensão de manutenção de posse exercida pela recorrida. Em relação à tutela possessória o art. 562 do CPC previu regra especial a respeito do deferimento de liminar, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. Por essa razão é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. Assim, o que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). Em verdade, o título da propriedade, ao contrário do que pretende a recorrente, não interfere no exame da tutela da posse. No caso concreto a recorrida ajuizou ação de manutenção de posse, com requerimento de tutela liminar, contra a recorrente. Em relação às provas produzidas pela recorrida, convém destacar aquelas concernentes ao assentimento da Administração Pública em relação à posse exercida pela recorrida: licença ambiental prévia; alvará de funcionamento; licença de funcionamento; e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (Id. 68306229, Id. 68306231 e Id. 68306235 dos autos do processo originário). Ademais, ficou evidenciada a tentativa de turbação por meio da demarcação da área por meio da instalação de cercas (Id. 68308909 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus da produção da prova modificativa ou extintiva da pretensão exercida pela recorrida (art. 371, inc. II, do CPC), de modo que a pretensa impugnação das provas produzidas pela parte adversa não é suficiente para afastar a tutela de manutenção de posse exercida pela recorrida. Convém destacar, por fim, que o próprio “protocolo de intenções” a que se refere a recorrente indica que há área possuída pela recorrida (Id. 68308901 dos autos do processo de origem). No entanto, a mera atribuição da posição de comodatário à recorrida, pelo aludido documento, apenas reforça a posição de possuidora da recorrida não sendo suficiente para afastar a constatação do efetivo exercício da posse. Por essa razão as alegações não revelam a probabilidade de provimento do recurso no presente momento. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator